Tribunal: STF
Processo: RE 94111
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
- ADMINISTRATIVO.
FERROVIARIO DA ANTIGA VIAÇÃO FERREA RIO GRANDE DO SUL, INCORPORADA A
REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS.
INCABIVEL PRETENDER O FERROVIARIO - FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO
CEDIDO A REDE FERROVIARIA FEDERAL, EM DECORRÊNCIA DA INCORPORAÇÃO A
ESTA DA ANTIGA VIAÇÃO FERREA RIO GRANDE DO SUL - QUE O ESTADO LHE
PAGUE, NA APOSENTADORIA, A PERMANENTE DIFERENÇA DE PROVENTOS ENTRE
OS VENCIMENTOS DO SEU CARGO PÚBLICO E OS SALARIOS QUE FOREM SENDO
PAGOS PELA REDE AOS SEUS PROPRIOS SERVIDORES, EM ATIVIDADE, EMBORA
APOSENTADO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO ART-177, PAR-1., DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967. E QUE ATENDER-SE A TAL PRETENSAO, IMPORTARIA
EM SEREM OS PROVENTOS DO FUNCIONÁRIO, DE FATO, FIXADOS PELA R.F.F.S.A., O
QUE CONTRARIARIA O DISPOSTO NO ART-6., PARAGRAFO ÚNICO, E NO ART-65,
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS, ENTÃO, FUNÇÃO LEGISLATIVA
(AUMENTO DOS PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS) ESTARIA SENDO
EXERCIDA PELA REDE, QUANDO AQUELE PRIMEIRO PRECEITO CONSTITUCIONAL
VEDA DELEGAÇÃO DE PODERES DE TAL NATUREZA; E O SEGUNDO TORNA
PRIVATIVO DO PODER EXECUTIVO INICIATIVA DE LEIS QUE FIXEM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES PUBLICOS, AUTORIZEM, CRIEM OU
AUMENTEM DESPESA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.